Tribunal: STF
Processo: RMS 24901
Classe: RMS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. DEMISSÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. PENA MENOS SEVERA.
O órgão do Ministério
Público, que oficiou na instância de origem como custos legis (art.
10 da Lei nº 1.533/51), tem legitimidade para recorrer da decisão
proferida em mandado de segurança.
Embora o Judiciário não possa
substituir-se à Administração na punição do servidor, pode
determinar a esta, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, a
 aplicação de pena menos severa, compatível com a falta cometida e a
 previsão legal.
Este, porém, não é o caso dos autos, em que a
autoridade  competente, baseada no relatório do processo
disciplinar, concluiu pela prática de ato de improbidade e, em
conseqüência, aplicou ao seu autor a pena de demissão, na forma dos
artigos 132, inciso IV, da Lei nº 8.112/90, e 11, inciso VI, da Lei
nº 8.429/92.
Conclusão diversa demandaria exame e reavaliação de
todas as provas integrantes do feito administrativo, procedimento
incomportável na via estreita do writ, conforme assentou o acórdão
recorrido.
Recurso ordinário a que se nega provimento.